Tribunal: TJPA
Processo: 0830962-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830962-83.2017.8.14.0301

APELANTE: KLAYLTON VALE COELHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS CONTRATADOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONTRATANTE – DIGNIDADE HUMANA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0830962-83.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: KLAYLTON VALE COELHO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que julgou procedente em parte a AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, tendo como ora apelado
KLAYLTON VALE COELHO.

Em sede de alegações exordiais o autor,
KLAYLTON VALE COELHO
, alega o autor é médico, residente em ginecologia e obstetrícia, laborando na Santa Casa de Misericórdia, recebendo seus vencimentos por meio do apelante, na Agência 3377-3, Conta (salário) Corrente 51742-9.

Sustenta que em meados de 2014, adquiriu um financiamento na modalidade CDC, com parcelas com débito em conta, no valor de R$ 12.559,32 (doze mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) e renovação de R$ R$ 16.277,02 (dezesseis mil duzentos e setenta e sete reais e dois centavos), com juros compostos.

Aduziu que o crédito se mostrou oneroso, razão pela qual procurou a instituição financeira, com o intuito de tentar uma negociação que tornasse possível o adimplemento da dívida, mormente pelo fato de que, por desempenhar cargo de médico residente, não poderia possuir apontamentos desabonadores junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Esclareceu que o débito só fazia aumentar, chegando ao valor de R$ 114.232,75 (cento e quatorze mil duzentos e trinta reais e setenta e dois centavos), referente ao CDC e R$ 24.733,21 (vinte e quatro mil reais setecentos e trinta e três reais e vinte e um centavos), referente ao cartão de crédito, em valores atuais.

No ID nº 4235099 foi vinculada decisão que assim previu:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada para:

a)

DETERMINAR que o banco requerido se abstenha a proceder descontos acima do percentual de 30% dos proventos do autor recebidos na conta destacada na inicial, para fins de pagamento de dívida junto ao banco, devendo ser intimado o requerido para cumprimento desta decisão em 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Atente-se o(a) requerido(a) que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Atentem-se as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

CITE-SE e INTIME-SE o(a) requerido(a) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.

Apresentada contestação, diga o autor, em 10 dias e voltem os autos conclusos.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. CUMPRA-SE

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 4235107).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 4235099) que assim previu:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para limitar os descontos realizados em razão dos contratos de empréstimos objeto da demanda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor KLAYLTON VALE COELHO até a quitação do saldo devedor dos contratos objeto da demanda, pelo que julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Na forma do artigo 86 do CPC,
condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Belém/PA, 8 de setembro de 2020

DANIELLE KAREN DA SILVEIRA ARAÚJO LEITE

Juíza de Direito - Respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado o
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou recurso de apelação (ID nº 21000173).

Em suas razões, o banco que há inépcia da petição inicial quanto a ausência de quantificação do valor incontroverso e indicação de cláusulas específicas que a parte autora entende abusiva, ou seja, a parte autora deixou de cumprir um requisito básico disposto no CPC.

Afirma também que a parte apelada também não indicou EXPRESSAMENTE quais as cláusulas consideradas abusivas para fins de análise, mais uma razão para a inicial ser indeferida de plano.

Reforça que restou comprovado nos autos, os contratos firmados são lícitos, pois, nascidos dentro da mais estrita legalidade e por vontade das partes.

Ressalta que quando da assinatura do contrato, a parte Apelada mensurou o nível de comprometimento dos seus recursos, sejam eles provenientes de proventos, ou de qualquer outra natureza possível.

Sustenta que o superendividamento é culpa exclusiva da parte autora.

Requer que o Egrégio Órgão Colegiado CONHEÇA E DÊ PROVIMENTO A ESTE RECURSO, reformando a “in totum” a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos da exordial, bem como condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários a serem arbitrados.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (ID nº 4235169), pugnando pela manutenção da sentença.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

De início, convém trazer à baila os termos da súmula 297 do STJ:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

O presente caso versa sobre a hipótese de cobrança de juros capitalizados sem que incorra em abusividade, bem como a limitação de descontos que ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte apelada.

In casu,
importa sopesar que o objetivo da medida consiste em preservar a mantença do mínimo existencial ao consumidor.

Nesse desiderato, entende-se como sendo abusivo o desconto que compromete mais de 30% da renda do consumidor, sendo certo que à instituição financeira compete o
munus
de verificar a existência de outros empréstimos feitos pelo correntista, de modo que tal análise não pode ser desconsiderada para não onerar de maneira excessiva o devedor.

Nesse sentido a jurisprudência:

Apelação Ação de revisão contratual, cumulada com pedido de tutela antecipada Procedência parcial Empréstimo consignado Limitação dos descontos das prestações dos contratos em 30% dos vencimentos salariais líquidos da autora Admissibilidade desta limitação Contrato firmado pela correntista que prevê mencionado desconto Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP, Apelação Cível nº 1002343-28.2017.8.26.0366, 14ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tiago de Siqueira, j. 09/03/2020)

Ação de revisão contratual de empréstimo pessoal. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação do banco. A liberdade de contratar encontra limites na dignidade da pessoa humana. Percentual de 30% de desconto dos vencimentos em consonância com o entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Limite consignável. Descontos referentes ao crédito consignado que avançam sobre quantias indispensáveis à subsistência da consumidora. Astreintes. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial por parte da instituição bancária. Precedentes do STJ. Doutrina. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação nº 1005384-48.2017.8.26.0157, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2018).

Conforme pode se verificar da documentação vinculada ao ID nº 4235088 do rendimento auferido pelo apelado, no importe de R$ 7.475,25 estava sendo descontado o valor de R$ 5.909,25, atingindo, portanto, montante superior à 30%.

Nesse cenário, necessário se faz destacar que a cobrança em si não se afigura indevida, porém, diante das circunstâncias concretas mostra-se necessária a adequação do valor a ser descontado, com o escopo de proteger o necessário à salvaguarda existencial do consumidor, princípio basilar da dignidade humana.

Ademais o E. Superior Tribunal de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação a instituição financeira.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, o que impõe a reforma da sentença, neste ponto. 3. Afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade (TJ-PA - APL: 00060897120138140049 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que ...Ver ementa completaa abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08063371020208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021).

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, em muito a média de mercado à época da contratação, portanto cabível tão somente a adequação ao percentual de 30%, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a demanda na espécie.

Isso posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada e, com lastro no art.

85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/02/2024